Tribunal: STF
Processo: ARE 901089
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-03
Data de publicação: 2015-11-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. EXTENSÃO AOS INATIVOS DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A TRABALHADORES EM ATIVIDADE: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA CESTA ALIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.